Tribunal: TJMT
Processo: 0001634-46.2018.8.11.0025
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001634-46.2018.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), CALMAN GONCALO & CARVALHO DE AMORIM LTDA - ME - CNPJ: 02.594.214/0001-69 (EMBARGADO), HILONES NEPOMUCENO - CPF: 018.607.689-46 (ADVOGADO), ANGELO CALMAN GONCALO - CPF: 725.127.411-68 (EMBARGADO), CAETANO CARVALHO DE AMORIM - CPF: 725.127.681-04 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL - ICMS – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS RECONHECIDA - SÚMULA 106 DO STJ – INAPLICABILIDADE - VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE -
EMBARGOS REJEITADOS
.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando o acórdão recorrido estiver maculado por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Considerando a inércia da Fazenda Pública por mais de 5 (cinco), o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com efeitos infringentes, opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao apelo de
CALMAN GONÇALO & CARVALHO DE AMORIM LTDA - ME E OUTROS
, para julgar procedente os Embargos à Execução Fiscal nº 1634-46.2018.811.0025 (137583) e reconhecer a prescrição dos créditos cobrados no executivo fiscal nº 2143-89.2009.8.11.0025 (Código 49004).

Sustenta que não ocorreu a prescrição no caso concreto, sob o argumento de que a demora para citação do devedor se deu por culpa do Poder Judiciário, devendo ser aplicada a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Aduz que o acórdão embargado é omisso
“quanto à análise dos fatos à luz do art. 174, caput, incs. I e III, do CTN, dos §§ 1º e 3º do art. 240 do CPC/2015, bem como da Súmula n.º 106 do C. STJ”.

Ao final, pugna pelo provimento dos embargos para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento do feito.

Requer ainda, o prequestionamento explícito dos dispositivos art. 174, caput, parágrafo único, incs. I e III, do CTN; §§ 1º e 2º do art. 219 do CPC/1973, atuais §§ 1º e 3º do art. 240 do CPC/2015; art. 262 do CPC/1973, atualmente previsto no art. 2º do CPC/2015.

Devidamente intimado, o embargado não apresentou contrarrazões (ID 51131978).

É o relatório.

Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em síntese, o embargante alega que há omissão no acórdão questionado, sob o fundamento de que a demora na citação do executado ocorreu por motivos inerentes ao Poder Judiciário e não por desídia da Fazenda Pública, o que implica na aplicação da Súmula 106 do STJ.

A título de reforçar o entendimento já exarado, a Ação de Execução foi interposta pelo Estado de Mato Grosso em 18/05/2009.

Em 16/07/2009, o Juízo
a quo
, ao receber a inicial, determinou a citação da executada via oficial de justiça (ID 35517454).

Diferente do alegado pela Fazenda Pública que somente em 2012, ou seja, após três anos foi intimada para

o pagamento da diligência do oficial do justiça, é possível extrair do autos que tal intimação ocorreu em 28/07/2009, conforme petição juntada pelo próprio Estado em 13/08/2009, onde questiona o pagamento da diligência (ID 35517454).

Em 14/12/2009, novamente o Juízo
a quo
determinou a intimação da Fazenda Pública para pagar a diligência (ID 35517454).

Decisão essa que foi reforçada em 08/09/2011 (ID 35517454).

Em 06/08/2013, a exequente requereu a suspensão do feito por 120 (cento e vinte dias), deferido em 04/11/2013 (ID 35517454).

Em 16/04/2014, a Fazenda Pública juntou petição informando o pagamento da diligência e requereu o prosseguimento da execução (ID 35517467). Fora expedido o mandado, que restou negativo em 13/05/2015 (ID 35517467).

Houve tentativa de citação via AR, que também restou infrutífera (ID 35517467).

Em 23/08/2017 ocorreu a citação edilícia (ID 35517470).

Considerando que entre o despacho ordenador da citação da executada e a citação edilícia transcorreram mais de 8 (oito) anos, não há que falar em inércia do Poder Judiciário.

Frise-se ainda, que a primeira tentativa de citação só ocorreu após quase 5 (cinco) anos do despacho ordenador ante a inércia da Fazenda Pública em pagar a diligência do oficial de justiça.

Com efeito, não se pode atribuir o fato à inércia do Poder Judiciário, que pelo contrário, por várias vezes impulsionou o executivo fiscal, não havendo que se falar em aplicação da Súmula 106 do STJ, que assim estabelece:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE IMPULSO AO PROCESSO - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NO LUSTRO LEGAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A prescrição é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida em qualquer fase do processo. Portanto, materializado o inequívoco estado de inanição dos autos por mais de 5 (cinco) anos, o reconhecimento da prescrição é matéria que se impõe.

(N.U 0003215-61.2012.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 07/07/2020)

Diante dessas considerações, nota-se que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios alegados, mas apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pela embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. INTUITO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO. INVIABILIDADE. PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS E A EXPEDIÇÃO DA RPV OU DO PRECATÓRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC/2015.

(...)3. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC.
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.

4. Não há lacuna na apreciação do decisum embargado. As alegações do embargante não têm o intuito de solucionar omissão, contradição ou obscuridade, mas denotam a vontade de rediscutir o julgado.

5. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgRg no REsp 1573171/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 19/12/2017)

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Com essas considerações,
rejeito os aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020